Tribunal: TJDFT
Processo: 0000761-61.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE MÁQUINA AGRÍCOLA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA APÓS INCÊNDIO COM PERDA TOTAL. CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLÊNCIA SEM NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 616/STJ. COBERTURA MANTIDA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO COMPROVADO (ART. 768 CC). AVISO DE SINISTRO COM ATRASO SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (ART. 771 CC). FRANQUIA INAPLICÁVEL EM PERDA TOTAL POR INCÊNDIO (CIRCULAR SUSEP 269/2004, ART. 6o). LUCROS CESSANTES DEVIDOS POR RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA (ARTS. 186 E 402 CC). DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE SUPORTADOS PELO DENUNCIANTE (ART. 129, PAR. ÚNICO, CPC). RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ALLIANZ SEGUROS S/A e por OLIVEIRA E LIMA TRANSPORTES EIRELI - ME contra sentença que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais, condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária (R$ 350.000,00) condicionada à quitação de prêmio faltante e franquia, rejeitou lucros cessantes e danos morais, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto ao BANCO DO BRASIL S/A e BRASIL CONSULT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, e considerou prejudicada a denunciação da lide à BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.; embargos de declaração rejeitados; acordos de honorários com Banco do Brasil e Brasil Consult homologados; a seguradora busca improcedência (cancelamento por inadimplência, agravamento de risco, comunicação tardia, valor e salvado); a autora pretende afastar a franquia, condenação em lucros cessantes, danos morais e redistribuição de honorários da denunciação; requer definição de critérios de atualização e compensação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da apólice por inadimplência sem notificação prévia válida é eficaz; (ii) estabelecer se houve agravamento intencional do risco (art. 768 CC); (iii) determinar se o atraso de 11 dias no aviso do sinistro afasta a cobertura (art. 771 CC); (iv) aferir o cabimento de condicionantes quanto ao salvado e ao valor da indenização; (v) verificar a incidência de franquia na perda total por incêndio; (vi) reconhecer o direito a lucros cessantes pela recusa indevida; (vii) apreciar a configuração de dano moral à pessoa jurídica; (viii) fixar a responsabilidade pelos honorários na denunciação da lide (art. 129, par. único, CPC); (ix) definir índices, termo inicial de correção e juros, e a compensação com prêmio vencido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão ou resolução do contrato de seguro por inadimplência do prêmio exige notificação prévia válida ao segurado; ausente a prova de envio e recebimento, o cancelamento é indevido e subsiste a cobertura (Súmula 616/STJ).
4. A previsão de débito automático e a existência de saldo suficiente, com alteração unilateral para boleto sem prova de ciência, reforçam a irregularidade do cancelamento.
5. O agravamento do risco, para acarretar perda da garantia, demanda conduta intencional do segurado; a permanência do maquinário em local de trabalho/parado para manutenção não comprova agravamento doloso (art. 768 do CC).
6. O atraso de 11 dias na comunicação do sinistro não afasta a indenização sem prova de prejuízo efetivo à regulação por parte da seguradora (art. 771 do CC; precedentes do TJDFT).
7. Constatada a perda total por incêndio, a indenização é integral até o LMI e não comporta dedução de franquia (Circular SUSEP n. 269/2004, art. 6o; precedentes do TJDFT).
8. A exigência de transferência do salvado “livre e desembaraçado” não prospera diante da mora e inércia da seguradora na liquidação, vedado o benefício da própria torpeza, à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).
9. A recusa indevida de cobertura configura ato ilícito e enseja lucros cessantes comprovados, fixados em R$ 40.000,00 mensais a partir de 23/11/2015, com correção monetária pelo INPC desde cada vencimento (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% a.m. desde a citação (arts. 186, 402 e 405 do CC).
10. O dano moral da pessoa jurídica exige prova de ofensa à honra objetiva; a mera negativa administrativa de cobertura não o caracteriza, ausente demonstração robusta de abalo à reputação (STJ, AgInt no AREsp 1206823/BA; AgInt no AREsp 532727/RN).
11. Na denunciação da lide não apreciada por vitória do denunciante na ação principal, os honorários de sucumbência do denunciado são suportados pelo denunciante (art. 129, par. único, do CPC; STJ, REsp 2112474/RS; TJDFT, AI 0709091-67.2024.8.07.0000).
12. Na indenização principal, a correção monetária incide pelo INPC desde 23/11/2015 (fim do prazo de 30 dias para pagamento) e os juros moratórios de 1% a.m. fluem da citação, aplicando-se os arts. 405 e 406 do CC c/c art. 161, § 1o, do CTN (STJ, AgInt no REsp 2069700/SE; TJDFT, 0716940-68.2021.8.07.0009).
13. A compensação limita-se ao prêmio faltante, atualizado pelo INPC desde cada vencimento e acrescido de juros de 1% a.m. desde então, abatendo-se do montante devido na liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso da seguradora desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A rescisão/suspensão do seguro por inadimplência do prêmio exige notificação prévia válida ao segurado; ausente a comunicação, a cobertura permanece vigente (Súmula 616/STJ).”; “2. O agravamento do risco do art. 768 do CC demanda prova de conduta intencional do segurado, não configurada por manutenção ou local de uso do maquinário.”; “3. O atraso na comunicação do sinistro só exclui a indenização se demonstrado prejuízo efetivo à seguradora (art. 771 do CC).”; “4. Em perda total por incêndio, é indevida a dedução de franquia e a indenização é integral até o LMI (Circular SUSEP n. 269/2004, art. 6o).”; “5. A recusa indevida da indenização securitária gera lucros cessantes comprovados, devidos desde o término do prazo contratual para pagamento (arts. 186 e 402 do CC).”; “6. Em responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde o vencimento da obrigação e os juros moratórios fluem da citação (arts. 405 e 406 do CC; Súmula 43/STJ).”; “7. Na denunciação da lide não examinada por vitória do denunciante, os honorários do denunciado são suportados pelo denunciante (art. 129, par. único, do CPC).”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402, 405, 406, 422, 768 e 771; CTN, art. 161, § 1o; CPC, art. 129, parágrafo único, e art. 85, § 11; Súmula 616/STJ; Súmula 43/STJ; Circular SUSEP n. 269/2004, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 616; STJ, AgInt no AREsp 1.206.823/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020, DJe 28.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 532.727/RN, 4a Turma, j. 12.09.2022, DJe 20.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2.069.700/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024; TJDFT, Acórdão 1872088, 0718279-68.2021.8.07.0007, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29.05.2024, DJe 18.06.2024; TJDFT, Acórdão 1842983, 0705934-93.2023.8.07.0009, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 04.04.2024, DJe 29.04.2024; TJDFT, Acórdão 1728230, 0701475-09.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 02.08.2023; TJDFT, Acórdão 1854547, 0735598-27.2022.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24.04.2024, DJe 21.05.2024; TJDFT, Acórdão 1416038, 0712072-71.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 20.04.2022; TJDFT, Acórdão 1385660, 0706968-29.2020.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 10.11.2021, DJe 01.12.2021; TJDFT, AI 0709091-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.06.2024, DJe 26.06.2024.